Tribunal: CARF
Processo: 10880.911792/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911792/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
DELTA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA. (AMADOSAN TUBOS E CONEXÕES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
É intempestivo o Recurso Voluntário interposto depois de decorrido o prazo de
30 (trinta) dias estabelecido em norma legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.261, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.911791/2014-02, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
deferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou em parte as Declarações de
Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911792/2014-49
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911792/2014-49

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat)
deferiu, na íntegra, o PER e homologou parcialmente as Dcomp sob o fundamento de que o
crédito financeiro pleiteado/deferido foi insuficiente para a homologação integral das
compensações, conforme consta do despacho decisório.
Intimada do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação integral das compensações, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
- Traça considerações sobre o instituto da compensação no âmbito civil e
tributário, citando a Instrução Normativa RFB no 900/2008, art. 37, §2o, para concluir
que, considerando o período de apuração do crédito constante do PER/DCOMP, já não
poderia ser objeto de verificação ou exigência pelo fisco, em razão da decadência.
- Entende que independente do prazo para homologação da compensação
transmitida, o Fisco deve observar o prazo decadencial para análise de documentos e
constituição do crédito tributário considerando os períodos indicados no
PER/DCOMP.
- Alega que teria havido homologação expressa do pedido pelo reconhecimento
integral do crédito solicitado, não havendo qualquer fato infringente, ensejando
ilegalidade e nulidade, sem que a interessada tivesse qualquer oportunidade de
justificar ou demonstrar a regularidade de seu pedido de compensação. Com o
reconhecimento integral do crédito automaticamente deveria ocorrer a homologação
da compensação.
- Suscita assim ter ocorrido cerceamento de defesa, por imputações genéricas e
informais, que teriam dificultado o exercício da defesa, devendo ser decretada a
nulidade de todo o procedimento, pois não foram realizadas as diligências e análises
cabíveis. Não teriam sido observados os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
- Requer diligências e perícias para constituir se direito, mediante análise das
provas e documentos que ainda estão na posse do ente administrativo, sob pena de
nulidade absoluta.
- Entende ter havido a decadência do direito de constituir o crédito tributário, e
assim, não há possibilidade de exigir a manutenção de qualquer documento do período
requerido para análise.
- Alega ter havido mera presunção de que, apesar de ter direito ao crédito, não
poderia ter suas compensações homologadas.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ rejeitou a suscitada nulidade
do despacho decisório, afastou a alegada decadência do direito de a Fazenda Nacional cobrar os
débitos cuja compensação não foi homologada.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento, alegando, em síntese: I) preliminares: I.1) a tempestividade do recurso voluntário; e,
I.2) a ocorrência da prescrição intercorrente; e, II) no mérito: II.1) a nulidade do despacho
decisório e do acórdão recorrido; II.2) o direito à compensação; e, II.3) a decadência quinquenal
do direito de a Fazenda Nacional cobrar os débitos cujas compensações não foram homologadas;
ao final, requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas, bem como daqueles em discussão, até a decisão sobre a tempestividade do
recurso.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911792/2014-49

Quanto à tempestividade do recurso voluntário, expendeu extenso arrazoado sobre
o ADN Cosit no 15/96, as Leis nos 11.196/20055 e 12.844/2013, bem como sobre o Decreto no
70.235/72, art. 23, e a Portaria SRF no 259/2006, art. 4o, §§ 1 e 2o, concluindo que a intimação
por meio Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) eleito pelo contribuinte é legal e está
regulamentada. Contudo, só foi efetivamente intimada do acórdão recorrido quando
consultou/acessou o processo eletrônico, no Sítio da RFB, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias
concedido para interposição do recurso voluntário findaria após 30 dias dessa consulta, tendo se
iniciado o prazo no primeiro dia útil subsequente ao da intimação; alegou ainda que não recebeu,
em nenhuma data, em sua caixa postal eletrônica, o acórdão recorrido e a respectiva intimação
para pagar os débitos, objetos das Dcomp não homologadas, e/ ou apresentar recurso voluntário.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente não atende aos requisitos
do art. 67 do Anexo II do RICARF por ter sido interposto
intempestivamente.
Assim sendo, a questão de mérito oposta nesta fase recursal, de fato,
restringe-se a suscitada tempestividade do recurso voluntário.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que instituiu a compensação de
créditos contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido
de Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), assim
dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...).
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que trata do processo
administrativo fiscal, assim dispõe, quanto à tempestividade:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911792/2014-49

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção
Ressaltamos que a recorrente reconheceu, em seu recurso voluntário, a
legalidade da intimação via DTE.
A alegação de que não recebeu cópia do acórdão recorrido e da sua
intimação, em sua caixa postal eletrônica, não foi provada em momento
algum.
Ao contrário de sua afirmação, o Termo de Registro de Mensagem na
Caixa Postal – Comunicado às fls. 76 prova que o destinatário
(contribuinte) recebeu, em 04/03/2021, mensagem com acesso aos
seguintes documentos: Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf – Acórdão da
DRJ e da Intimação do Acórdão. Consta ainda daquela mensagem que:
“A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário
efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada”.
Já o termo Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado às fls.
77, comprova que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na
data de 19/03/2021, pelo decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados
da data de disponibilização da intimação e do próprio recurso na caixa
postal eletrônica acessada por ele, literalmente:
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do
Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 04/03/2021 12:02:51
Data da ciência por decurso de prazo: 19/03/2021
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf - Acórdão da DRJ
Intimação - Acórdão da DRJ
Data = 04/03/2021
Documento de Expediente Principal no Processo = N
Número do Documento = 541
Por sua vez, o art. 23 do Decreto no 70.235/72, assim dispõe, quanto à
intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911792/2014-49

§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Assim, levando-se em conta os dispositivos legais citados e transcritos e
que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na data de
19/03/2021, numa sexta-feira, o prazo de 30 (trinta) dias de que dispunha
para apresentar o recurso voluntário contra o acórdão recorrido iniciou-se
no dia 22/03/2021, segunda-feira, e expirou no dia 20/04/2021, numa
terça-feira. Contudo, o recurso foi protocolado na data de 25/05/2021,
depois de decorridos mais de 35 (trinta e cinco) dias da data limite.
A análise e julgamento das demais questões suscitadas no recurso
voluntário
ficaram
prejudicados
em
face
da
comprovada
intempestividade da sua apresentação.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911792/2014-49

Fl. 178
DF CARF MF
Original